Tribunal: TJDFT
Processo: 0717636-68.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-06-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sérgio Rocha Número do processo: 0717636-68.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: GEAP AUTOGESTÃO EM SAÚDE AGRAVADO: MAURICIO MORENO DECISÃO INDEFERIMENTO DE EFEITO SUSPENSIVO Trata-se de agravo de instrumento contra decisão que, em ação de obrigação de fazer, deferiu tutela de urgência para determinar que a ré/agravante acoberte a internação do autor/agravado, além de todos os demais custos necessários e dela decorrentes, até o restabelecimento da sua saúde, sob pena de multa diária no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), limitada a R$ 100.000,00. A agravante alega, em síntese, que: 1) o plano de saúde do autor/agravado prevê carência para internação; 2) não há situação de urgência/emergência; 3) não houve descumprimento da decisão judicial; 4) a multa é desarrazoada. Requer a suspensão da decisão agravada e, no mérito, a revogação da tutela de urgência concedida, com exclusão da multa ou, então, sua redução a patamar razoável. Sem razão, inicialmente, a agravante. Não vislumbro, de plano, a probabilidade do direito alegado, uma vez que o quadro diagnosticado de pancreatite aguda (ID 64691732 do processo originário) justifica a urgência na internação do agravado, sem a imposição de prazo de carência superior a 24 horas. Nesse sentido: “(...) Configurada a emergência, o prazo de carência é de no máximo 24 horas.” (Acórdão 1252464, 07023894720208070000, Relator: FERNANDO HABIBE, 4a Turma Cível, data de julgamento: 27/5/2020, publicado no DJE: 9/6/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) “(...) O artigo 35-C da Lei no 9.656/1998 dispõe que é obrigatória a cobertura do atendimento nos casos de emergência, como definidos os que implicarem risco imediato de vida ou de lesões irreparáveis para o paciente, caracterizado em declaração do médico assistente. Embora legítima a previsão de período de carência em contratos de plano de saúde, a operadora não poderia invocá-la para eximir-se da cobertura para atendimentos de emergência ou de urgência, porque tal moldura fática atrai a aplicação do disposto no artigo 35-C da Lei no 9.656/98. (...)” (Acórdão 1229355, 07208336520198070000, Relator: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA, 4a Turma Cível, data de julgamento: 5/2/2020, publicado no DJE: 17/2/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Quanto ao descumprimento da decisão judicial, a decisão agravada não tratou dessa questão. Por fim, a verificação da razoabilidade do valor estipulado para as astreintes demanda uma análise mais aprofundada dos elementos constantes dos autos, o que não se coaduna com este juízo de cognição sumária. Ante o exposto, indefiro o pedido de efeito suspensivo. Oficie-se, informando o teor da presente decisão ao MM. Juiz de primeiro grau. Intime-se a parte agravada para apresentar contrarrazões. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator